Tribunal: TJES
Processo: 5000021-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDASIO DE SOUZA SANTOS e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por Gildásio de Souza Santos e pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de empréstimo consignado e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da validade da contratação impugnada, da responsabilidade do fornecedor, do cabimento e valor da indenização por danos morais, da fixação de honorários sucumbenciais e dos consectários legais.
3. Preliminar ex officio de deserção do recurso do autor por recolhimento insuficiente do preparo, em desacordo com o art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Recurso do autor não conhecido por deserção, ante o recolhimento do preparo em valor simples, quando exigido em dobro.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre o banco, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
6. Laudo grafotécnico unilateral não supre a prova exigida.
7. A ausência de devolução imediata dos valores creditados não convalida contratação inexistente, especialmente diante da hipervulnerabilidade do autor e sua tentativa administrativa e judicial de solucionar a controvérsia.
8. Dano moral caracterizado pela indevida contratação e descontos sobre benefício previdenciário. Valor arbitrado de R$ 5.000,00 mantido por proporcionalidade.
9. Honorários advocatícios fixados de forma adequada e majorados em grau recursal.
10. Consectários legais ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública: danos materiais corrigidos pelo INPC até a citação, e após exclusivamente pela SELIC; danos morais com incidência exclusiva da SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso do autor não conhecido. Recurso do banco conhecido e não provido.Consectários legais ajustados de ofício.
Tese de julgamento: Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, sendo inválida prova unilateral. O consumidor idoso e de baixa escolaridade é presumidamente hipervulnerável. A ausência de devolução imediata dos valores creditados não convalida contratação inexistente. Os consectários legais devem observar a natureza da obrigação, com correção monetária pelo INPC até a citação e, após, exclusivamente SELIC, sem cumulação de juros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II, 1.007, §4º, 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14; CC, art. 186.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, DJe 09/12/2021); STJ, REsp 1.199.782/PR, DJe 12/09/2011; TJES, AC 0001268-91.2017.8.08.0003, j. 10/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000021-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDASIO DE SOUZA SANTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA SANTOS - RJ92301-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., GILDASIO DE SOUZA SANTOS
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) APELADO: GILDASIO DE SOUZA SANTOS - RJ92301-A

VOTO

(Preliminar ex officio: deserção do recurso de Gildásio de Souza Santos)

Conforme consta do relatório, trata-se de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por Gildasio de Souza Santos, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, condenando o recorrente à restituição, de forma simples, dos valores descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Antes, porém, de debruçar-me sobre a matéria de fundo, verifico ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal na apelação interposta por Gildasio de Souza Santos, o preparo. Explico.

A peça recursal foi interposta desacompanhada do devido preparo. Instado a sanar o vício, o recorrente efetuou o recolhimento em valor simples, quando a norma processual exige o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Diante disso, impõe-se a aplicação da pena de deserção, conforme expressamente previsto no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil:

“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a ausência de recolhimento em dobro, após a devida intimação, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, conforme se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DO PREPARO . PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto a apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimada para este fim. 2- O artigo 1 .007, caput, do CPC/15, estabelece que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, ressalvando em seu § 4º que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
3- Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.
4- Recurso não conhecido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004350-68.2021.8.08 .0047, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Desta feita, pelos fundamentos acima expostos
, NÃO CONHEÇO
do recurso de Gildasio de Souza Santos, em razão da deserção.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Remanesce, contudo, a apreciação da apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A., cujos requisitos de admissibilidade foram devidamente preenchidos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que autor e requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei n.º 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que o autor impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema n.º 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No que tange à alegação do banco recorrente de que apresentou laudo técnico particular apto a comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, cumpre ressaltar que tal prova unilateral, produzida fora do contraditório e sem chancela pericial judicial, não possui força suficiente para afastar a incidência do Tema n.º 1.061 do STJ.

Aliás, a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pelo autor e ausência de autenticidade pela instituição financeira.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do autor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Também não prospera a alegação de aplicação dos institutos da convalidação e da supressio. A tese de que o consumidor teria anuído com a contratação por não ter devolvido imediatamente os valores creditados em sua conta não se sustenta, especialmente diante da negativa de ciência e da demonstração da condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e de baixa escolaridade. A simples permanência com os valores depositados, sem comprovação de ciência e anuência, não autoriza a validação de negócio jurídico nulo ou inexistente.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor, desde o início, buscou resolver administrativamente a controvérsia junto à instituição financeira, não obtendo êxito. Diante da negativa, ajuizou a ação n.º 5000262-81.2021.8.08.0048, tendo inclusive sido expedido alvará judicial (ID 14672531) que autorizava a devolução dos valores indevidamente creditados em sua conta.

Essas circunstâncias afastam por completo qualquer conclusão de inércia, anuência tácita ou tolerância com a suposta contratação, evidenciando, ao contrário, o esforço contínuo do consumidor em impedir os efeitos da fraude perpetrada.

Sob o argumento de que o local da contratação indicaria sua legitimidade, por ter ocorrido supostamente na cidade de residência do autor, também não se extrai qualquer elemento capaz de afastar a evidência de fraude, especialmente diante da fragilidade das provas apresentadas e da ausência de validação segura por meios eficazes de autenticação.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 03 (três) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim, via de regra,
cabe ao Magistrado que dirigiu o processo fixar o valor que entender pertinente a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pois é ele quem melhor pode avaliar o trabalho do defensor.

No caso concreto, o valor arbitrado na r. sentença, mostra-se razoável e condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No tocante ao pedido de reforma quanto à aplicação dos consectários legais, a alegação do apelante de que haveria cumulação indevida entre correção monetária pelo INPC e juros pela taxa Selic não merece acolhimento, pois parte de premissa equivocada. Ainda assim, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que precisam ser alterados.

A condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser corrigida pelo INPC de cada desconto até a citação, quando deve incidir exclusivamente a taxa Selic. Por outro lado, na indenização por dano moral de incidir exclusivamente juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual).

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIALIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE COMUM PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO .
1. A jurisprudência dominante desta Corte entende que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a citação.Agravo improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2556079 MA 2024/0025906-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

De ofício, fixo os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Quanto à indenização por danos morais, deve incidir exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.